Tribunal: TJSP
Processo: 1002226-44.2023.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Autora que ocupa o cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil – Pretensão de recebimento do adicional de insalubridade em seu percentual máximo – Laudo pericial que constatou ambiente caracterizado como insalubre em grau máximo – Juiz que não está adstrito às conclusões do laudo pericial (artigo 479, Código de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Autora que ocupa o cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil – Pretensão de recebimento do adicional de insalubridade em seu percentual máximo – Laudo pericial que constatou ambiente caracterizado como insalubre em grau máximo – Juiz que não está adstrito às conclusões do laudo pericial (artigo 479, Código de Processo Civil) – Função desempenhada pela servidora não está classificada como insalubre na NR-15 do Anexo no 14 da Portaria no 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Previdência Social – Lei municipal que atrela a concessão do adicional à legislação federal – Atividade da autora consiste em atividades de limpeza da creche em que trabalha, não se tratando de instalações para uso de uma população indeterminada – Recolhimento do lixo local que não se confunde com a coleta de lixo urbana – Impossibilidade de o Poder Judiciário elevar vencimentos de servidores com fundamento em isonomia – Súmula vinculante no 37, STF - Sentença reformada – Reexame necessário, por interposto, e recurso voluntário providos.